Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-45.2017.8.11.0008
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[procuradoria do município de barra do bugres (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCINEIA DA COSTA SOUZA - CPF: 020.733.281-99 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pelo parcial provimento do recurso, nos termos do voto do relator.

Recurso Inominado:

1000106-45.2017.8.11.0008

Data do Julgamento:

02/06/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

LUCINEIA DA COSTA SOUZA /

MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA AUTORA. NECESSIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA PELA CONSTRIÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada por
LUCINEIA DA COSTA SOUZA
com o objetivo de compelir o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, a custearam todos os procedimentos necessários à realização do tratamento de neoplasia maligna fora de seu domicílio (no Hospital do Câncer em Barretos/SP).

2. A constrição de valores para garantir o custeio do tratamento solicitado pela Recorrida é medida tão eficaz quanto a ordem coercitiva, de modo que sua substituição é medida a ser imposta.

3. Sentença parcialmente reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada por
LUCINEIA DA COSTA SOUZA
com o objetivo de compelir o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, a custearam todos os procedimentos necessários à realização do tratamento de neoplasia maligna fora do domicílio (no Hospital do Câncer em Barretos/SP).

Quando da prolação da sentença (Id no 166563795), foi fixada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

O Estado de Mato Grosso se insurge contra a sentença, requerendo a supressão da multa ou a substituição pelo bloqueio de valores.

Sem manifestação do il. RMP.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que, merece ser confirmada a imposição da multa, eis tal modalidade de imposição judicial, além de prevista na legislação processual civil vigente, tem a finalidade de emprestar efetividade às decisões judiciais.

Entretanto, entendo que merece acolhimento o pleito de substituição da multa diária pela eventual penhora on line, eis que preserva os interesses da parte credora, mantém o prestígio da efetividade da decisão judicial, pois se revela mais eficaz ao seu cumprimento.

Neste sentido já se posicionou o Eg. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – PARTO TARDIO – SEQUELAS AO MENOR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FIXAÇÃO DE PENSÃO – MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na responsabilidade da Administração Pública, aplica-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual, deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados e presentes o nexo de causalidade. Isto é, o Poder Público deve suportar os ônus de sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes.”

(AI 146910/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).

Não obstante a possibilidade de fixação de multa, a norma do § 5o, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de meios coercitivos e, dentre estes, mostra-se mais eficaz, do que a multa diária, a possibilidade de bloqueio on line do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o seu cumprimento.

(AI 55236/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015).

Isto posto, conheço do recurso interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para substituir a multa cominatória pelo bloqueio de valores suficientes para o custeio do tratamento da parte Recorrida, limitado ao valor de alçada dos Juizados da Fazenda Pública, de 60 (sessenta) salários-mínimos, extensível ao município Recorrido.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55,
caput,
da Lei no. 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023